Tribunal: TJDFT
Processo: 0731661-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731661-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Ao agravante-exequente para, em 5 dias, emendar a petição recursal, inclusive quanto ao pedido, observado que a verba excluída pela MM. Juíza na r. decisão ora impugnada foram os honorários fixados na r. decisão que acolheu parcialmente a impugnação, arbitrados em favor do Advogado-agravante, “no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na proporção de 5% (cinco por cento) para pagamento pelo DISTRITO FEDERAL e 5% (cinco por cento) para o IPREV” (id. 54684763, autos originários), e não os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento fixados em 11%. Brasília - DF, 4 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora